Tribunal: STF
Processo: RE 402717
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: PROVA. Criminal. Conversa telefônica. Gravação clandestina,
   feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro.
   Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor
   requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade.
   Fonte lícita de prova. Inexistência de interceptação, objeto de
   vedação constitucional. Ausência de causa legal de sigilo ou de
   reserva da conversação. Meio, ademais, de prova da alegada
   inocência de quem a gravou. Improvimento ao recurso. Inexistência
   de ofensa ao art. 5º, incs. X, XII e LVI, da CF. Precedentes.
   Como gravação meramente clandestina, que se não confunde com
   interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova
   consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada
   por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há
   causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação,
   sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou
   inquérito, a favor de quem a gravou.